Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714129-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA BARBETO THULER EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O A administradora ré Allcare peticiona no Id. 69703635 alegando que a autora solicitou o cancelamento do plano de saúde, razão pela qual pleiteia sua intimação para informar se realmente deseja manter o plano de saúde coletivo por adesão com a operadora ré Unimed Nacional. Nada a prover quanto à petição, devendo tal pretensão ser postulada perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora